Tribunal: STM
Processo: 7000104-40.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO INDULTO. CONDENAÇÃO. UM ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 298 DO CPM. SURSIS. RECURSO. PROVIMENTO. PRAZO SURSIS DIFERENTE DE TEMPO CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O prazo de prova do período de suspensão condicional da pena não deve ser admitido como parte ou tempo de cumprimento de pena.
2. O posicionamento desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento da pena tem natureza distinta do período de prova do sursis.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000104-40.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES BARROS (OAB DF59389)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM, PARA
REFORMAR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM, E REVOGAR A CONCESSÃO DO INDULTO CONCEDIDO AO
SUBOFICIAL DA AERONÁUTICA, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA NOS
AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA Nº 9000003-52.2023.7.11.011,
DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000104-40.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES BARROS (OAB DF59389)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO
INDULTO. CONDENAÇÃO. UM ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO
ARTIGO 298 DO CPM. SURSIS. RECURSO. PROVIMENTO. PRAZO
SURSIS DIFERENTE DE TEMPO CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. O prazo de prova do período de suspensão condicional da pena não deve ser
admitido como parte ou tempo de cumprimento de pena.
2. O posicionamento desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento da
pena tem natureza distinta do período de prova do sursis.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para reformar a decisão prolatada pelo
juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM e revogar a concessão do indulto concedido ao Suboficial da
Aeronáutica LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA nos autos do Processo de Execução da
Pena nº 9000003-52.2023.7.11.011, e em determinar o regular prosseguimento do feito no
juízo de origem.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que reconheceu o direito ao benefício do
indulto ao Suboficial da Aeronáutica LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA, proferida nos
autos do Processo de Execução da Pena nº 9000003-52.2023.7.11.011.
7000104-40.2024.7.00.0000
40001364093 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a
Aeronáutica, como incurso no artigo 298 c/c o artigo 9º, inciso I, ambos do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
sendo concedida a suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, mediante o cumprimento
das condições previstas no artigo 626, alíneas “b” a “e”, do CPPM, além do comparecimento
semestral na sede do Juízo sentenciante ou outro que lhe fosse designado.
Em 23/2/2023, a sentença condenatória transitou em julgado (Evento 1, Dec
2).
Em 2/2/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
concedeu o indulto ao sentenciado, com esteio no Decreto nº 11.846/2023, in verbis:
“(...) De acordo com o decreto nº 11.846/23, o marco temporal para a verificação do
atendimento dos requisitos subjetivos e objetivos para a concessão do indulto ou comutação
de pena é o dia 25 DEZ 2023. Até aquela data, o SO LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA
havia cumprido cerca de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias do período de prova, o que
representava mais de 1/3 (um terço) do tempo da suspensão condicional da pena. Atingido o
requisito objetivo temporal. O apenado é réu primário. Manifestação do Ministério Público
Militar contrária à concessão do indulto ou comutação de pena, pois o sentenciado não
havia cumprido nenhum dia de pena privativa de liberdade para ter direito ao indulto,
entendendo, em suma, que a suspensão condicional não se enquadra nas hipóteses da
indulgência estatal (seq. 66). A defesa, por sua vez, requereu a concessão do beneficio. (seq.
68). É o relatório. Dispõe o artigo 2º, XII, do decreto nº 11.846/23: Art. 2º Concede-se o
indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: XII - condenadas a pena privativa de
liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que,
de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não
reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; Ante a literalidade do texto, é devida a
concessão do indulto, pois o apenado não é reincidente e já cumpriu mais de um terço do
prazo da suspensão condicional, sem qualquer motivo para que fosse revogada. Sendo assim,
por estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo previstos no decreto presidencial,
CONCEDO O INDULTO em favor do sentenciado SO LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA,
já qualificado, e em consequência, DECLARO EXTINTA a pena privativa de liberdade do
sentenciado, com fundamento no art. 123, inciso II, do Código Penal Militar. (...)”(Evento 1,
Dec 2).
Inconformado, o MPM interpôs o presente Recurso (Evento 1, Doc. “RSE3”),
pleiteando a reforma da referida decisão, para que fosse conhecido e, no mérito, provido,
reformando-se a r. decisão de primeiro grau, para que, uma vez revertida a concessão do
indulto, a Execução nº 9000003-52.2023.7.11.0111 prossiga regularmente seu curso.
Alega o MPM que a afirmação de que o sentenciado cumpriu os requisitos
objetivos e subjetivos previstos não se sustenta. Aduz que o decreto, expressamente, exige o
cumprimento de um terço da pena, e alega ser inviável a consideração do período de prova do
sursis como cumprimento de pena.
Em contrarrazões, a Defesa sustenta que o executado é réu primário e que o
tempo correspondente ao período de prova da suspensão condicional da pena, até a data de
25/12/2023, cumprido pelo executado, corresponderia a mais de 80% (oitenta por cento) do
total da pena concreta fixada na Sentença condenatória, afirmando que a concessão do induto
7000104-40.2024.7.00.0000
40001364093 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natalino mostrar-se-ia medida proporcional e razoável à situação do Recorrido. Por fim,
requer a manutenção da decisão vergastada, confirmando a concessão do indulto natalino
preconizado no Decreto n° 11.846, de 22 de dezembro de 2023.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Evento 6, Doc. “PARECER 1”):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº
11.846/2023. CÔMPUTO DO PERÍODO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO DE UM TERÇO DA PENA NÃO ATENDIDO. PROVIMENTO DO APELO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Representante do Parquet Castrense contra
Decisão que concedeu o benefício do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.
O período do sursis não pode ser computado para fins de atendimento ao cumprimento da
pena. Precedentes do STF e STM. Descumprimento da exigência estabelecida no Decreto
Presidencial. Parecer pelo provimento do Recurso.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, a questão posta cinge-se ao cumprimento, por parte do
Sentenciado, dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto de Indulto nº
11.846/2023, uma vez que este exige o cumprimento de parte da pena privativa de liberdade
para a sua concessão.
Ressalta-se que o sentenciado não foi condenado em nenhum daqueles crimes
vedados pelo inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, quais sejam: o crime de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, razão pela qual não há vedação constitucional, objetiva, ao direito ao indulto.
O Juízo a quo entendeu que o prazo de prova do período de suspensão
condicional da pena deveria ser admitido como parte ou tempo de cumprimento de pena.
Tal entendimento não merece prosperar.
Diferente do Decreto nº 11.302 de dezembro de 2022, que previa a concessão
do indulto natalino aos condenados cuja pena máxima em abstrato, para o crime imputado,
não fosse superior a 5 (cinco) anos, não estabelecendo como exigência para sua concessão o
cumprimento de parte da pena privativa de liberdade, o Decreto nº 11.846 de dezembro de
2023 estabelece como exigência para a concessão do indulto o cumprimento de parte da pena
privativa de liberdade fixada na sentença condenatória.
“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...)
7000104-40.2024.7.00.0000
40001364093 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII – condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma
do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com
a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes;
XIII – condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes,
ou um terço da pena, se reincidentes;(...)”(Grifos nossos.)
Em que pese a redação do atual Decreto suscite dúvidas quanto a sua
abrangência, justificando, em tese, a interpretação do Juízo a quo, fato é que tal entendimento
colide com o posicionamento desta Corte de que o cumprimento da pena tem natureza
distinta do período de prova do SURSIS, o qual não deve ser computado como cumprimento
de pena para fins concessivos de Indulto.
Nesse sentido, merecem destaque os julgados desta Corte sobre o tema, in
verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO.
REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA.
SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida
de política criminal. Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a
concessão desse benefício, com o requisito temporal relativo ao cumprimento parcial da
pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a
Constituição Federal de 1988. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe
ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o período de prova exigido para
a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade, pela
concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo
presidencial. Inexistência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia,
individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa desprovido.
Decisão unânime. (RSE nº 0000109-80.2017.7.01.0201. Relator Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO. Julgamento: 3/10/2017. Publicação: 13/10/2017) (Grifos nossos.);
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SURSIS. PERÍODO DE PROVA CUMPRIMENTO.
CONTAGEM
PARA
A
FINALIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO PELO
DECRETO 8.940/2016. RECURSO DESPROVIDO. I-Conforme a iterativa orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal Militar, cristalizada na súmula de número 16, o
período de prova do sursis não ostenta natureza jurídica sancionatória e, portanto, não pode
ser computado para a declaração de indulto. Precedentes do STF e STM. II-Recurso em
Sentido Estrito conhecido e desprovido. Decisão unânime. RSE nº
0000203-
28.2017.7.01.0201. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
26/9/2017. Publicação: 18/10/2017) (Grifos nossos);
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENCIADO BENEFICIADO COM O SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. FALTA DE CONDIÇÕES OBJETIVAS.
Sendo o indulto uma concessão individual ou coletiva de competência do Presidente da
República, descabe ao Poder Judiciário qualquer ingerência sobre ele, sob pena de violação
ao princípio da separação de Poderes. Nesses termos, o decreto não é passível de
interpretação extensiva. Consabido possuir a suspensão condicional da pena natureza
jurídica de medida alternativa à reprimenda, não tendo, portanto, caráter sancionatório.
7000104-40.2024.7.00.0000
40001364093 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não pode, dessa forma, o período de prova ser computado como tempo de cumprimento da
pena. Recurso não provido. Decisão unânime. (RSE nº 0000081- 81.2016.7.07.0007/PE.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
14/06/2016. Publicação: 27/06/2016) (Grifos nossos);
HABEAS CORPUS. SURSIS. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO COMO CUMPRIMENTO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. SUSPENSÃO DA
PENA. EXIGÊNCIA DE TEMPO DE PRISÃO. NÃO ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO
DE DECRETO CONCESSIVO DE INDULTO. ORDEM DENEGADA. Não se confunde a
suspensão condicional da pena (sursis ), prevista no capítulo III do CPM e suas condições e
restrições elencadas nos arts. 84 ao 88 do mesmo código, com a pena imposta como
consequência da condenação, pois aquela decorre do preenchimento dos requisitos exigidos
pelo CPM para o seu deferimento. Não servindo, por isso, o período de prova do sursis na
contagem de prazo para concessão do indulto. No Indulto Coletivo é necessário o
preenchimento de todos os requisitos elencados no Decreto Presidencial para a sua concessão.
Ordem denegada. Decisão unânime" (Habeas Corpus nº 0000076-75.2016.7.00.0000/MG.
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 07/06/2016. Publicação:
20/06/2016) (Grifos nossos).
Assim, no caso concreto, em que pese o Suboficial da Aeronáutica LUIZ
ALBERTO DOS SANTOS ter cumprido, até 25/12/2023, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias do
período de prova do SURSIS, tal período não guarda equivalência ao cumprimento de 1/3
(um terço) da pena de 1(ano) fixada na sentença condenatória, para fim concessivo do
Indulto, segundo os termos do Decreto nº 11.846 de dezembro de 2023.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para reformar a Decisão prolatada pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, e revogar a concessão do indulto concedido ao Suboficial da
Aeronáutica LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA nos autos do Processo de Execução da
Pena nº 9000003-52.2023.7.11.011, determinando o prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364093v5 e do código CRC 4047d463.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/9/2024, às 16:3:6
7000104-40.2024.7.00.0000
40001364093 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR